Tribunal: STF
Processo: ARE 1382357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE DIRETOR E ASSISTENTE DE DIRETOR. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL ANTES DO ADVENTO DA LEI 9.937/92. DIREITO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS POIS ADEQUADAMENTE FIXADOS. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. "PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL". LAPSO EM QUE NÃO PODEM INCIDIR JUROS MORATÓRIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EM RELAÇÃO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, APLICA-SE O FIXADO NO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 AO PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2009 ATÉ 25 DE MARÇO DE 2015, APÓS ESTA DATA, OS VALORES DEVERÃO SER CORRIGIDOS PELO ÍNDICE DE PREÇOS DO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E), NOS MOLDES DO JULGAMENTO REALIZADO EM 25/3/2015, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NAS ADI NºS 4425 E 4357, CUJO TERMO INICIAL INCIDE A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. QUANTO AO PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009, DESTACA-SE QUE, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DEVERÁ SER APLICADO O ÍNDICE CORRESPONDENTE À ÉPOCA - OU SEJA, AQUELE QUE MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA NO PERÍODO. EM RELAÇÃO AOS JUROS DE MORA, APLICA-SE OS JUROS DE 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS, COM BASE NO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/1997 (COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 2.180- 35/2001), ATÉ 29/6/2009 E, APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009, SERÁ APLICADO O ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/1997 (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009), PELO ÍNDICE DOS JUROS APLICADOS A CADERNETA DE POUPANÇA. APELAÇÃO 1 CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO 2 CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO E MANTIDA, NO MAIS, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente